Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO INÉDITA. PÓS-QUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

1. A pretexto de omissão, pretende o embargante, em segundos embargos, obter o exame de questão que não foi suscitada na primeira instância, não foi tangenciada na apelação e nem foi conhecida nos primeiros embargos declaratórios.

2. Não pode a parte suprimir instância e nem inovar somente em sede de embargos declaratórios, após a prolação de sentença de mérito e depois do julgamento da apelação, ainda que sob a alegação de se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Não há que se falar em omissão no acórdão proferido nos primeiros embargos declaratórios, quando tal recurso não foi conhecido, de modo que não poderiam mesmo ser enfrentadas as questões inéditas suscitadas pelo embargante nas razões recursais.

4. Não se pode pretender pré-questionar artigos que jamais foram invocados pelo embargante nestes autos, nem mesmo nas razões dos primeiros embargos, configurando, mais uma vez, inovação recursal. Na realidade, o que o embargante pretende acerca de tais artigos é o seu pós-questionamento, já que não os alegou no momento procedimental devido, o que se revela evidentemente inadmissível. Precedente do STJ.

5. Segundos embargos de declaração conhecidos e não providos.